Tribunal: STF
Processo: AI 97719
Classe: AI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-05-14
Data de publicação: 1985-05-14

Ementa:
- Embargos de declaração. 
Em face de não ter ficado bem expresso, no acórdão do agravo regimental, o exame quanto ao art. XV, nº 4, do Tratado GATT, cuja invocação fora feita em tal recurso, são os embargos recebidos, no particular, sem alterar o resultado do julgamento, para que fique explicitado que não caberia ser ele discutido na sua exata exegese quanto à exigência do IOF, em face de questão preambular referente à similaridade dos produtos - o importado e o nacional.